Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-10.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000320-10.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA - CPF: 000.603.291-57 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 04.495.965/0001-53 (RECORRIDO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000320-10.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Alexandre Maia de Miranda

Recorrido(s):
Centuryon Comércio de Motos Ltda, Yamaha Motors, Yamaha Consórcios,

Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta: 290

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONSÓRCIO E REGISTRO FRAUDULENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELO PROMOVENTE – NULIDADE DO REGISTRO E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou nulos os débitos questionados na lide e determinou sua baixa nos órgãos restritivos, bem como dos protestos cartorários,
e condenou
as requeridas Centuryon Comércio de Motos Ltda, Yamaha Motors e Yamaha Consórcios ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Quanto aos entes públicos réus na demanda, somente fora direcionada a obrigação de fazer concernente ao redirecionamento do registro de propriedade e débitos correlatos.

O recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Os recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 164759653,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se como cerne da controvérsia a negativa de propriedade de veículo automotor registrado em nome do reclamante, que afirma nunca ter adquirido o mencionado bem.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais
, não se pode negar que, por desídia dos reclamados, o veículo foi registrado em nome do recorrente perante o competente órgão de trânsito, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários pelo ente fazendário, culminando no protesto de seu nome.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020)
.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorridos, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para majorar a condenação por danos morais imposta às requeridas
Centuryon Comércio de Motos Ltda, Yamaha Motors e Yamaha Consórcios
para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023